Tribunal: TJES
Processo: 5001404-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Creditamento; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001404-03.2018.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.
EMBARGADO/EMBARGANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

3.
O
correndo o saneamento do defeito de intimação suscitado pela parte
, não se conhece do recurso por ausência superveniente de interesse recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração manejados pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES e negar seguimento aos aclaratórios opostos por BANCO ITAUCARD S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, de um lado, e por BANCO ITAUCARD S/A., de outro, contra o v. acórdão de id 1221765, em cujos termos a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A. para, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, fixar a multa administrativa em questão no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 1380853), o PROCON/ES aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de contradição, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, seja, ao menos, dividido
“
o valor dos honorários advocatícios arbitrados, ficando 50% para cada uma das partes em favor dos seus respectivos advogados
”
(fls. 03).

Já o BANCO ITAUCARD S/A suscita, em suas razões (id 1716808), pretensa nulidade decorrente de vício de intimação, protestando, em seguida, pela republicação do acórdão objurgado em nome do advogado por si constituído nos autos.

Contrarrazões recursais apresentadas pela BANCO ITAUCARD S/A no id 1716815 e pelo PROCON/ES, no id 2150536, com expressa anuência deste último
“ao provimento dos embargos de declaração oposto pelo Banco Itaú para devolver o prazo à parte embargante, evitando-se uma futura nulidade processual pelas razões postas pela parte recorrente”
(fls. 02).

Por despacho exarado no id 3073384 foi determinada nova publicação do acórdão objurgado, sobrevindo, com o saneamento do vício identificado, manifestação do BANCO ITAUCARD S/A a indicar a perda superveniente do seu interesse recursal (id 4937028).

É, em síntese, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, de um lado, e por BANCO ITAUCARD S/A., de outro, contra o v. acórdão de id 1221765, em cujos termos a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A. para, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, fixar a multa administrativa em questão no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 1380853), PROCON/ES aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de contradição, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, seja, ao menos, dividido
“
o valor dos honorários advocatícios arbitrados, ficando 50% para cada uma das partes em favor dos seus respectivos advogados
”
(fls. 03).

Já o BANCO ITAUCARD S/A suscita, em suas razões (id 1716808), pretensa nulidade decorrente de vício de intimação, protestando, em seguida, pela republicação do acórdão objurgado em nome do advogado por si constituído nos autos.

Contrarrazões recursais apresentadas por BANCO ITAUCARD S/A no id 1716815 e, pelo PROCON/ES, no id 2150536, com expressa anuência deste último
“ao provimento dos embargos de declaração oposto pelo Banco Itaú para devolver o prazo à parte embargante, evitando-se uma futura nulidade processual pelas razões postas pela parte recorrente”
(fls. 02).

Pois bem.

Diante das peculiaridades do caso concreto, passo a me manifestar em tópicos dedicados a cada uma das insurgências ora submetidas a julgamento.

1.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
PROCON
/ES

O PROCON/ES sustenta, em suas razões, haver este colegiado incorrido em contradição ao afirmar a sucumbência mínima do BANCO ITAUCARD S/A
“haja vista que
o pedido principal de anulação da multa administrativa não foi acolhido por esta Colenda Câmara
”
(id 1380853, fls. 03).

É cediço que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

No que concerne, especificamente, ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

A questão deduzida nas razões dos aclaratórios opostos por PROCON/ES – qual seja, o reconhecimento da sucumbência mínima do BANCO ITAUCARD S/A – foi objeto de criteriosa análise deste julgador, que, ao proferir o voto que conduziu o julgamento do primitivo recurso de apelação, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que:

Diante da nova feição sucumbencial da lide, reconheço a
sucumbência mínima do Apelante
, contexto em que condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Isento o Apelado do pagamento de custas processuais.

A toda evidência, conquanto rejeitada a pretensão anulatória deduzida na exordial, a significativa diminuição do valor da multa administrativa de R$ 127.274,69 (cento e vinte e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por representar uma redução superior a 95% (noventa e cinco por cento) da exação original, evidencia que o autor (da ação judicial) decaiu de parte mínima do pedido, de modo que deve o réu (da ação judicial), aqui Embargante, responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“in verbis”
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR DA MULTA REDUZIDO EM 99% (NOVENTA E NOVE POR CENTO) PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Assiste razão às partes contrárias quando afirmam que houve sucumbência mínima, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.
2. Isso porque a nova capitulação do auto de infração trouxe uma redução de 99% (noventa e nove por cento) do valor da multa, devendo o Estado de Goiás ser condenado ao pagamento integral do ônus de sucumbência.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.680.410/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 14/10/2020)

Ademais, a valoração da matéria debatida em sentido contrário aos interesses da autarquia embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo da parte para com o conteúdo do aresto impugnado.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, dos quais foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC/2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC/2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição no acórdão fustigado, rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal.

2.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO
ITAUCARD S/A

A respeito da irresignação manifestada pelo BANCO ITAUCARD S/A, cumpre assinalar que o defeito de intimação suscitado pela parte foi identificado e oportunamente sanado pela Secretaria deste Órgão Julgador, restando, nesta oportunidade, declarar a perda superveniente do interesse recursal, reconhecida pelo próprio Embargante no id 4937028.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES e a estes nego provimento, mantendo íntegro o acórdão recorrido.

Deixo, todavia, de conhecer dos aclaratórios manejados por BANCO ITAUCARD S.A., haja vista a perda superveniente do seu objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.